Tribunal: STF
Processo: ARE 1417046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. ACP QUE VISA GARANTIR ESTRUTURA FÍSICA E PESSOAL PARA O CEDUC PITIMBU. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E TRANSGRESSÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA NAS ESCOLHAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 227 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. OFENSA À LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE SE GARANTIR O NÚCLEO DURO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 1)



    Na origem, cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual para compelir o Estado do Rio Grande do Norte à implementação de medidas relativas ao funcionamento da Unidade Socioeducativa de Internação — CEDUC —, consistentes na contratação de professores e na aquisição de material didático. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2° e 167 do texto constitucional. (eDOC 5)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que a implementação das medidas determinadas pela decisão recorrida “se condicionam à reserva do orçamento”, não cabendo ao Poder Judiciário essas determinações. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de implementação de políticas públicas relacionadas à aquisição de material e pessoal para o Centro Educacional (CEDUC) Pitimbu, como forma de assegurar a reabilitação dos jovens infratores internados. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado:



    “(...)



    Cinge-se o mérito do recurso em perquirir sobre o acerto da decisão que determinou aos apelantes a tomadas de medidas relacionadas a lotação de professores, fornecimentos de materiais pedagógicos e equipamentos necessários à ministração de aulas e atividades complementares anexo da Escola Djalma Marinho na Unidade CEDUC Pitimbu. 



    A irresignação está restrita à ideia de que a sentença interviria indevidamente na autonomia administrativa e na separação dos poderes, bem como ofenderia a legalidade orçamentária. Sem razão. 



    Nos termos da Constituição Federal de 1988 é dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227). 



    Por mais que as Políticas Públicas fiquem sob a responsabilidade do Poder Executivo, o que é consequência da separação de poderes, é preciso ter em mente que nenhum direito é absoluto, podendo o Poder Judiciário vir a ser chamado quando direitos essenciais previstos na CF/88 não estiverem sendo observados, como na hipótese dos autos.



    (...)



    Ainda, a sentença não ofende o princípio da legalidade orçamentária, posto que é preciso ter em mente que ‘A não-implementação das políticas públicas em face da chamada “reserva do possível” viola o núcleo duro constitucional, inabalável e intangível, em que se concentram os direitos fundamentais; esses devem ser concretizados, para o que deve intervir o Poder Judiciário, afastando todo e qualquer pretexto invocado para a inefetividade dessas garantias pelo Poder Executivo, ineficiente na alocação dos recursos públicos’ (TJ-RN - AC: 20140221157, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., j. 02/02/2016, 2ª Câmara Cível). 



    Não há nos autos nenhuma comprovação de que a pretensão autoral tenha sido realizada, razão pela qual persiste o interesse da apelada no feito para fins de atingir os objetivos lançados na inicial, o que afasta a alegação do apelante de que a ação não seria necessária”. (eDOC 4, p. 3-4)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, verifica-se que a procedência do pedido deduzido na inicial desta ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremol é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1.348.690, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES INFRATORES DEPENDENTES QUÍMICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 964.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente